Tribunal: TJDFT
Processo: 0727960-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0727960-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WELLINGTON FREITAS BARROS COSTA PACIENTE: DEMÉTRIUS COSTA SOUSA DA MATA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, denunciado pelo crime do art. 157, § 3o, do CP – latrocínio consumado – (ID 18361600), teve a prisão preventiva decretada em 14.5.02 (ID 18361597), sendo preso em 22.6.20 (ID 18361599, p. 1). Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos que autorizam a prisão preventiva. Transcorridos dezoito anos, sem notícia de reiteração criminosa, não há risco à ordem pública. O paciente, durante esse período, residiu no Distrito Federal, tem residência fixa e trabalho lícito. Em 14.5.02 foi decretada a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública (ID 18361597). E, porque não localizado, foi determinada a suspensão do processo e do prazo prescricional em 19.2.03 (ID 18361601, p. 1). A decisão impugnada que manteve a prisão preventiva consignou que “(...) analisando os autos, constato que após a decisão que decretou a prisao preventiva de DEMETRIUS COSTA SOUSA DA MATA nenhum fato novo foi trazido aos autos, de forma que não houve alteração substancial da sua situação, permanecendo presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, conforme delineado na decisão que decretou a prisao preventiva. Aliás, não foi produzido nenhum elemento que pudesse afastar, de forma peremptória, o envolvimento do Requerente no crime a ele imputado” (ID 18361598, p. 3). Segundo a denúncia, o paciente e outros dois coautores, em 20.10.01, por volta das 2 horas, no Bar Ponto Final, Taguatinga Norte/DF, subtraíram, do proprietário do estabelecimento, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, relógio de pulso, R$ 300,00 em espécie, quatro cheques - no valor total de R$ 2.440,00 - e veículo automotor. Da violência empregada, resultou a morte de João Batista Araújo dos Santos. O paciente, responsável por vigiar a entrada do estabelecimento, portando arma de fogo, foi surpreendido com a presença da vítima João Batista Araújo dos Santos. Como ela não atendeu a ordem para entrar no estabelecimento, efetuou contra ela quatro disparos de arma de fogo. A vítima, apesar de receber socorro imediato, faleceu ao ser conduzida ao hospital (ID 18361600). A decisão que decretou a prisão preventiva asseverou que o paciente e Ademir Carvalho Barbosa, presos em flagrante em razão de outro crime, confessaram a participação no latrocínio (ID 18361597, p. 3). Há prova da materialidade do delito e indícios de autoria, que não foi impugnada pelo impetrante. A gravidade concreta do crime – o paciente, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, pretendendo roubar estabelecimento comercial, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima, que resultaram na morte dessa - justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. O e. STJ firmou entendimento de que a gravidade concreta da conduta é motivação idônea a caracterizar o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. Confira-se: “(...) 3. No presente caso, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, evidenciada pelo efetivo risco de voltar a cometer delitos, porquanto o réu, embora primário, responde a outras duas ações penais por delitos da mesma espécie. Assim, é manifesta, portanto, a necessidade de interrupção da atuação criminosa, diante da renitência na prática delitiva. 4. O decreto prisional registrou, ainda, a gravidade concreta da conduta, pois o réu, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, subtraiu o veículo automotor das vítimas. A prisão preventiva, portanto, mostra-se indispensável para garantir a ordem pública. (...)” (AgRg no RHC 126.094/MA, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020). Não bastasse, o paciente esteve foragido desde a época dos fatos (fevereiro de 2002), o que demonstra intenção de se furtar à aplicação da lei penal. E, ao contrário do que afirma o impetrante, o paciente foi condenado por roubo circunstanciado (autos n. 16622-0/01), por fatos ocorridos em 22.10.01, dois dias após o latrocínio (ID 18374964, p. 1). É dado, pois, à prática de crimes contra o patrimônio, fazendo, ao que tudo indica, do crime, meio de vida, o que evidencia sua periculosidade. Na lição de Basileu Garcia, “para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida” (in Comentários ao Código de Processo Penal, vol. III, p. 169). E a mera alegação de que o paciente tem residência fixa e emprego lícito não lhe socorre, vez que as condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam, por si, a revogação da prisão preventiva. Não há, assim, constrangimento ilegal nem desproporcionalidade da medida. Estão presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar – garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 5 de agosto de 2020. Desembargador JAIR SOARES